Tribunal: TJDFT
Processo: 0100057-86.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0100057-86.2002.8.07.0001 RECORRENTE: BECKER AMARAL ADVOGADOS S/S - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO. CÁLCULOS. PRECLUSÃO. RECURSOS ESPECIAIS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. 1. A preclusão é a perda de uma faculdade processual, em razão da ausência de manifestação, no processo, na forma e o no tempo devidos. 2. Não interposto recurso da decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, resta preclusa a oportunidade da discussão acerca da sua correção. 3. Não se identifica qualquer vício na sentença que, com fundamento em decisão preclusa nos autos, extingue a obrigação exequenda pelo pagamento. 4. Ausente efeito suspensivo, a existência de recursos especiais pendentes de julgamento não impede o prosseguimento do feito. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 281 e 1.008, ambos do CPC, asseverando que, por força dos agravos de instrumento interpostos por ela, são nulos os atos subsequentes às decisões que permitiram o recorrido formular nova impugnação aos cálculos da contadoria. Afirma que, por força do princípio da hierarquia, a sentença homologatória dos cálculos na liquidação não torna prejudicado anterior agravo de instrumento em que se discutem os critérios para a realização dos aludidos cálculos. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigos 278 e 507, ambos do CPC, porquanto inexiste fundamento hábil a sustentar a preclusão reconhecida pelo acórdão recorrido. Também quanto à tese, traz à colação julgado do STJ, com o objetivo de comprovar a divergência interpretativa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 281 e 1.008, ambos do CPC, bem como em relação ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, o dissenso foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012